Tribunal: TCU
Processo: 016.116/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Pregão e Uasg 201057 (Objeto: Contratação de empresas especializadas em desenvolvimento e manutenção de Software, por pontos de função complementados por horas de serviço técnico sob demanda, conforme modalidade prevista na Portaria SGD/MGI no 750, de 20 de março de 2023, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção e suporte relacionados ao ciclo de vida de software, adotando-se práticas ágeis aderentes ao processo de software. )

Inteiro teor:
Acórdão 1497/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Websis Tecnologia e Sistemas Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 8/2023, sob a responsabilidade da Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas em desenvolvimento e manutenção de software, por pontos de função complementados por horas de serviço técnico sob demanda; Considerando que a representante alega, em suma, que teria sido indevidamente inabilitada após a segunda sessão do certame no que se refere ao lote 6, após reverter administrativamente decisão pela sua inabilitação que havia sido proferida em sessão anterior; Considerando que, de acordo com o edital da licitação, o licitante provisoriamente vencedor em um item e que estiver concorrendo em outro item ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, conforme subitens 12.5.4. e 12.5.5; Considerando que o órgão licitante evidenciou que a empresa representante, provisoriamente vencedora dos lotes 4 e 6, não logrou comprovar o cumprimento dos requisitos mínimos para os dois de forma cumulativa; Considerando que a Nota Técnica 42195133 (peça 15) apresenta análises detalhadas com relação às razões que levaram à inabilitação da empresa, evidenciando restar devidamente motivada a decisão do órgão licitante; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 16-18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Central de Compras - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.116/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Central de Compras - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Websis Tecnologia e Sistemas Ltda. 1.6. Representação legal: Adonias Rosada Malosso, representando Websis Tecnologia e Sistemas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.